Tribunal: TJBA
Processo: 8116642-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116642-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVANEIDE MARIA QUEIROZ PIRES

Advogado(s)
:
ADRIANA GONCALVES REIS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PASEP. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. Não se verifica a alegada contradição, mas sim o inconformismo do Embargante com o mérito do julgamento, que adotou interpretação distinta da pretendida, mas em estrita consonância com a Tese III do Tema 1150 do STJ, a qual exige a
"ciência comprovada dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep"
. O V. Acórdão, de forma fundamentada, distinguiu a mera ciência do
saldo final
no ato do saque (ocorrido em 09/05/2011), do conhecimento
comprovado
da lesão, o qual, no caso, restou demonstrado como tendo ocorrido apenas com a obtenção e análise do extrato microfilmado em 2024, documento técnico cuja custódia e detalhamento são de responsabilidade do próprio Banco do Brasil. A discussão sobre a justiça ou injustiça da decisão e a reapreciação do
dies a quo
configuram matéria de mérito recursal, alheia aos estritos limites do Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não subsiste a Omissão. A instauração do Tema 1387/STJ (sobre a data do resgate total como marco inicial da prescrição) não impõe o sobrestamento automático do feito após o julgamento da apelação, tendo em vista que o Colegiado já proferiu decisão de mérito sobre a prescrição com base no Tema 1150/STJ, que já possui eficácia vinculante. A controvérsia sobre o termo inicial foi resolvida mediante a aplicação e interpretação da tese firmada no Tema 1150/STJ, de modo que a decisão de mérito, exarada por este Tribunal, não pode ser suspensa para aguardar o julgamento de um tema posterior, sob pena de ofensa à razoável duração do processo e desnecessária paralisação da marcha processual.
Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8116642-62.2024.8.05.0001
.1
, em que figuram, como embargante, BANCO DO BRASIL S/A e, como embargado, IVANEIDE MARIA QUEIROZ PIRES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA